Tribunal: TJDFT
Processo: 0758292-14.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0758292-14.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ALINE RIBEIRO SILVA RECORRIDO: TAM LINHAS AEREAS S/A. DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial. Em que a declaração de hipossuficiência prestada (ID 56913981), verifico que a parte autora é servidora pública federal bem como a causa de pedir é decorrente de atraso de voo internacional com destino à Roma, o que infirma a declaração prestada. Indeferido a gratuidade de justiça. Concedo prazo de 2 dias para recolhimento das custas e preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso. Intime-se. Brasília/DF, 18 de março de 2024. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator